Tribunal: TJMT
Processo: 0000304-68.2009.8.11.0109
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000304-68.2009.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS GOSKI LTDA - CNPJ: 03.996.371/0001-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marcelândia contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 5.831,44 com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, sob o argumento de ausência de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é viável o prosseguimento da execução fiscal de pequeno valor quando não comprovada a adoção de medidas administrativas prévias eficazes, nos termos do Tema 1184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando ausente demonstração de providências administrativas prévias aptas à recuperação do crédito, como forma de racionalização da atuação jurisdicional.

4. A Fazenda Pública deve demonstrar concretamente a adoção de medidas administrativas prévias, como tentativa de cobrança extrajudicial e o protesto da CDA, para caracterização de interesse processual.

5. A indicação genérica de programas institucionais (REFIS, PERT ou convênios) não supre a exigência de comprovação de sua efetiva aplicação ao caso concreto.

6.
A mera formulação de pedidos de pesquisa patrimonial via sistemas judiciais não caracteriza movimentação útil capaz de afastar a incidência do Tema 1184 do STF.

7. No caso concreto, o Município de Marcelândia foi devidamente intimado e não comprovou a adoção das medidas exigidas no Tema 1184 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de comprovação concreta da adoção de medidas administrativas prévias configura falta de interesse processual e autoriza a extinção da execução fiscal de pequeno valor.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184; TJMT, N.U 1001035
-
44.2020.8.11.0050, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 23/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada em face de
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS GOSKI LTDA
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547 do CNJ.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o magistrado de primeiro grau extinguiu o feito sem apreciar os pedidos de busca de ativos via sistemas eletrônicos (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SREI), os quais seriam fundamentais para a localização de bens e o prosseguimento útil da execução.

Assevera que a extinção prematura viola o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como as diretrizes do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, uma vez que a Fazenda Pública demonstrou interesse no feito ao requerer diligências concretas de constrição patrimonial, as quais foram indevidamente rotuladas como "protelatórias" pelo juízo a quo.

Afirma que atendeu aos requisitos de procedibilidade administrativa, destacando a existência de leis municipais de incentivo à regularização fiscal (Lei Municipal nº 1188/2025) e a utilização do protesto extrajudicial das Certidões de Dívida Ativa, o que demonstraria o exaurimento das vias administrativas e o interesse de agir do ente municipal.

Sustenta, por fim, que a mera existência de pedidos de bloqueio de ativos pendentes de análise afasta a tese de ausência de movimentação útil por mais de um ano, impondo-se a anulação da sentença para que as buscas patrimoniais sejam efetivadas antes de qualquer medida extintiva.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Ausentes as contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

A execução fiscal foi ajuizada em 26/01/2009, visando à cobrança de crédito tributário representado pela CDA nº 1568/2008, no valor de
R$ 5.831,44
(Id. 235478156 – fl. 4).

O executado foi citado via edital, não embargou, tampouco pagou o débito, transcorrendo o prazo sem a constituição de advogado ou nomeação de curador especial (Id. 235478156 – fl. 40).

Em meados de 2021, o feito foi suspenso por 1 ano em razão da inexistência de bens penhoráveis (Id. 235478156).

Após o retorno da marcha processual, a execução foi extinta (Id. 235478161), contudo, a fim de evitar violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, esta Relatora anulou a sentença e determinou o prosseguimento do feito (Id. 242755696).

Ato contínuo, o Município foi intimado a se manifestar acerca da incidência do Tema 1184 do STF e Resolução n. 547/2024 do CNJ, na ocasião, pugnou pela suspensão processual pelo prazo de 90 dias (Id. 364686867).

Entretanto, após o decurso do prazo e novamente intimado para comprovar a adoção das medidas exigidas no referido Tema, o ente público formulou novo pedido de consulta aos sistemas de pesquisa patrimonial, sem, contudo, comprovar a adoção das medidas exigidas pelo Supremo Tribunal Federal (Id. 364686869).

Sobreveio, então, sentença de extinção por ausência de interesse de agir (Id. 364686873)

Passo à análise.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença de interesse de agir do Município exequente, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184.

Inicialmente, o apelante sustenta a existência de mecanismos institucionais de cobrança, como protestos extrajudiciais, programas de parcelamento e medidas administrativas de recuperação fiscal

Todavia, tais providências, embora relevantes em plano institucional, não foram demonstradas de forma concreta no caso específico, inexistindo comprovação de sua efetiva aplicação à presente execução.

Com efeito, mesmo após intimação para demonstrar a efetividade das medidas adotadas durante a suspensão da execução, o Município permaneceu inerte, deixando de comprovar os requisitos fixados no Tema 1184/STF – quais sejam: a realização de protesto da CDA, a tentativa efetiva de cobrança administrativa ou qualquer outra medida concreta voltada à satisfação do crédito.

A propósito:

“Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não comprovada a adoção de medidas administrativas pela Fazenda Pública, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A regular intimação da Fazenda Pública para manifestação supre a exigência do contraditório e afasta alegação de nulidade por decisão surpresa.”
(N.U 1001035-44.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

Nesse cenário, também não prospera a alegação de que a mera formulação de pedidos de pesquisa patrimonial via sistemas judiciais seja suficiente para afastar a ausência de interesse processual reconhecida na sentença.

Isso porque as diligências requeridas pelo Município possuem natureza eminentemente judicial e não substituem as providências administrativas prévias exigidas pelo Tema 1184/STF.

Para afastar a incidência do Tema 1184/STF, a movimentação deve revelar efetiva utilidade na busca da satisfação do crédito, o que não se verifica na hipótese, uma vez que não houve adoção de diligências concretas voltadas à localização de bens penhoráveis.

Dessa forma, resta evidenciada a ausência de interesse de agir do Município de Marcelândia, o que justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Registro, por fim, a ausência de nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital. Todavia, deixo de decretar eventual nulidade uma vez que o resultado deste julgamento – a manutenção da extinção do feito – faz proveito ao executado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026